Tribunal: TJDFT
Processo: 0749440-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0749440-12.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante (s): NEY REGO BARROS JÚNIOR Apelada (s): RENATA CHARBEL JANIQUES REGO BARROS Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ======= DECISÃO ======= Cuida-se de apelação cível interposta por NEY REGO BARROS JÚNIOR em face da sentença de ID 70793598, proferida no Cumprimento de Sentença no 0749440-12.2024.8.07.0001, que indeferiu a petição inicial, em atenção aos artigos 330, IV e 485, I, do CPC, porquanto, intimada a parte autora para cumprir determinação de emenda, não atendeu à ordem judicial. Da análise do processo referência, em especial o ID 70792242, documento juntado com a petição inicial da parte autora, consta Apelação Cível no 0759933-71.2022.8.07.0016, envolvendo essas mesmas partes em ação de divórcio, tendo sido apreciada primeiramente pela 8a Turma Cível, e proferido o seguinte Acórdão de no 1732949: APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO DOS BENS JÁ PARTILHADOS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PRELIMINAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA. JUÍZO CÍVEL. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A decisão judicial deve ser congruente. A simples invocação, no dispositivo da sentença, de artigo de lei que a parte reputa inaplicável ao caso não conduz, por si só, à incongruência do ato, se de sua fundamentação decorre, logicamente, a conclusão a que chega, viabilizando, com isso, sua inteligência, ao ostentar clareza, certeza e liquidez. 2. Ao decretar o divórcio e determinar a partilha patrimonial, o juízo de família exaure a sua competência, não lhe cabendo, a partir de então, solucionar controvérsia relativa ao patrimônio partilhado, de modo que eventual pretensão nesse sentido, por não implicar mero requerimento de cumprimento de sentença, mas ação autônoma para fins de extinção do condomínio existente entre os ex-cônjuges, deve ser veiculada perante o juízo cível. 3. Apelo conhecido e desprovido. (Acórdão 1732949, 0759933-71.2022.8.07.0016, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/07/2023, publicado no DJe: 01/08/2023.) Assim, nota-se “prima facie” possível prevenção do órgão julgador e da Relatoria, 8a Turma Cível, da Relatoria do Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB, conforme o previsto no Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça. Vejamos: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; § 2o A certidão de prevenção constará do termo de autuação e distribuição, cabendo ao relator determinar nova distribuição, caso entenda não se tratar de prevenção. A norma regimental coaduna-se com o disposto no art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil: Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. Da redação dos dispositivos acima, verifica-se que a distribuição de recurso cível determina a prevenção, em primeiro lugar, do órgão jurisdicional, e, depois, do relator, inclusive, e principalmente, no intuito de evitar-se a prolação de decisões judiciais conflitantes. Ante o exposto, determina-se o retorno dos autos à Secretaria da Turma e subsequente encaminhamento à COORDENADORIA DE DISTRIBUIÇÃO E ANÁLISE DE PROCESSOS DA 2a INSTÂNCIA – CODIS, para que o presente recurso seja redistribuído à 8a Turma Cível, por prevenção, com possibilidade de relatoria do Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB, em razão do Acórdão no 1732949. Cumpra-se. Brasília/DF, 23 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator